Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723032-21.2023.8.07.0000 Agravante(s) Alyne Cristina Machado Mothe Agravado(s) Condomínio Recanto Ecológico Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alyne Cristina Machado Mothe contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 158800494 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Recanto Ecológico em desfavor da agravante e outros, processo n. 0022280-88.2003.8.07.0001. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: Por meio da petição de ID 158394344, a parte executada requer que eventual valor apurado na hasta pública seja transferido para a conta judicial do juízo de inventário. Nada a prover, porquanto ainda não houve arrematação dos direitos possessórios do imóvel. O requerimento será devidamente analisado após a efetiva alienação do bem. Isto posto, cumpra-se a decisão de ID 155773234, com a remessa dos autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público. Intimem-se. Em razões recursais (Id 47718976), pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita assegurado pela Constituição Federal, artigo 5o, inc. LXXIV e artigos 98 e 99, ambos do CPC, uma vez que alega não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Narra que, no cumprimento de sentença, a “parte credora requereu a penhora dos direitos possessórios referentes ao imóvel que originou a dívida condominial (SMPW, Quadra 04, Conjunto 06, Lote 21, Unidade A-1 - Núcleo Bandeirantes/DF), o que foi deferido pela decisão de ID 32474627 - página 144” e, após o falecimento do devedor originário (Célio José Pereira) e promovida a substituição do polo passivo, “ante o pedido de leilão do imóvel, decisão de ID 146935761 determinou a juntada de certidão positiva ou negativa de débitos fiscais e condominiais”. A decisão de Id 150771167 do processo de referência “determinou a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF a fim de verificar se o imóvel penhorado se encontra em nome do executado originário CÉLIO JOSÉ PEREIRA, o qual retornou com a informação de que inexiste registro do bem (ID 152734932)”. Intimado a se manifestar, o exequente reiterou o requerimento de leilão do imóvel (Id 155715377 do processo de referência). Alega ser “a decisão agravada capaz de gerar à agravante lesão grave e de difícil reparação”, assim como “o cumprimento da ordem judicial autorizando a hasta pública atropela os atos que ali devem ser percorridos ainda”. Defende que a “ausência de registro não é obstáculo à penhora dos respectivos direitos hereditários”, nos termos do art. 835, inc. XIII, do CPC, “seja porque o credor exequente não pode ficar à mercê ao executado (herdeiro beneficiário da herança) na demora do registro do formal de partilha”. Sustenta não se admitir a penhora do "próprio imóvel", “uma vez o princípio da continuidade exige que a mudança da titularidade dominial obedeça a um encadeamento sequencial e cronológico dos titulares do domínio (arts. 236 e 237 da Lei n. 6.015/2013)”. Acrescenta que “o ato de penhora de bem objeto de sucessão não se encontra amparado por Lei”, porquanto o referido imóvel já é objeto de abertura de partilha nos autos do processo n. 0700939-70.2019.8.07.0011. Ao final, requer: a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que acompanham; b) A concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no1.060/50 e dos Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; c) A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade dos atos atropelados até aqui; d) Seja suspensa a decisão de realização de ordem de hasta pública até que sejam os herdeiros do executado colocados na sua sucessão do bem penhorado. e) Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo; Em decisão monocrática proferida por esta relatoria (Id 47845059), foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça da agravante e determinado o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (Ids 47960247 e 47960249). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não viabilizam a admissão do agravo de instrumento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifico que o magistrado, embora tenha identificado o ato que praticou como decisão interlocutória (Id 158800494 do processo de referência), tão somente determinou o cumprimento da decisão de Id 155773234 do processo de referência, com a remessa dos autos aoNULEJ, ao deferir a alienação em leilão judicial dos direitos possessórios sobre o bem imóvel penhorado no ID32474627 - página 144e avaliado no ID133661196. Mencionou que a parte executada, ora agravante, pleiteou (Id 158394344 do processo de referência) que eventual valor apurado na hasta pública seja transferido para a conta judicial do juízo de inventário. Nada a prover, o juízo a quo afirmou que “ainda não houve arrematação dos direitos possessórios do imóvel”, motivo pelo qual “o requerimento será devidamente analisado após a efetiva alienação do bem”. Entendo que o pronunciamento atacado não é decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. De pronto, observo que, em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre decisão no processo de inventário, mas de esclarecimento a respeito do requerimento do valor apurado na hasta pública, porquanto ainda não houve arrematação dos direitos possessórios do imóvel penhorado no Id 32474627, p. 144 do processo de referência e avaliado no Id 133661196 do processo de referência. Cabe destacar que o juízo a quo, em decisão interlocutória anterior (Id 155773234 do processo de referência), deferiu o requerimento da parte exequente de leilão do imóvel (Id 155715377 do processo de referência), assim como determinou a remessa dos autos “ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC”. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para se cumpra a decisão de Id 155773234 do processo de referência, com a remessa dos autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, considerado necessário em fase de cumprimento de sentença. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente, ainda que se trate de processo de execução, à míngua de conteúdo decisório, no particular. Ressalta-se a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Nesse mesmo sentido, confiram-se julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO. COMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADO. ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO DE FORMA PARCELADA. PREVISÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXEQUENTE. DESARQUIVAMENTO. ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ADIMPLEMENTO. EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. ASSIMILAÇÃO DO HAVIDO COMO COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. INVIABILIDADE. COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. MERA SOLICITAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DA CREDORA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina a intimação da parte credora para manifestar-se acerca da pretensão de compensação de créditos deduzida pelo devedor não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 3. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1677484, 07385412620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) (grifo nosso) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de mero expediente em fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora